Tribunal: TJMT
Processo: 1027452-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027452-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VETTER MODAS LTDA - CNPJ: 12.554.864/0001-34 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO COMPENSÁVEL RELATIVO A CDU. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em contrato de locação comercial de espaço em shopping center, relativo a débitos de alugueres, taxas condominiais e fundo de promoção.

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de complementação do laudo pericial acerca de alegado direito à compensação de valores referentes ao CDU – cessão de direito de uso do ponto comercial. Defende, ainda, a existência de excesso de execução.

A sentença recorrida concluiu, com fundamento na perícia judicial, pela inexistência de excesso de execução, consignando que os pagamentos comprovados foram devidamente abatidos do débito e que os encargos observavam os parâmetros contratuais pactuados entre as partes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de complementação do laudo pericial acerca do alegado direito ao CDU; e (ii) saber se restou demonstrado excesso de execução mediante compensação de suposto crédito da embargante.

III. Razões de decidir

Não há nulidade da prova pericial. O alegado direito ao CDU não foi comprovado mediante documentação apta a demonstrar crédito líquido, certo e exigível em favor da embargante. O documento apresentado evidencia apenas tratativas comerciais, consignando expressamente a inexistência de direito ao CDU.

A perícia judicial observou os limites objetivos da controvérsia, realizando os cálculos com base nos documentos constantes dos autos, nos pagamentos comprovados e nos parâmetros contratuais ajustados entre as partes, concluindo pela inexistência de excesso de execução.

A apelante não produziu prova técnica apta a infirmar as conclusões do expert judicial, limitando-se a reiterar alegações relativas ao suposto direito ao CDU, sem demonstrar erro de cálculo, duplicidade de cobrança ou inconsistência objetiva na apuração do débito.

Incumbia à embargante comprovar o alegado fato extintivo parcial do direito do exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A jurisprudência do TJMT possui entendimento consolidado no sentido de que a alegação de quitação parcial mediante compensação exige prova robusta do fato extintivo da obrigação, sendo insuficientes documentos unilaterais ou meras tratativas negociais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a perícia judicial observa os limites objetivos da controvérsia e inexiste prova documental apta a demonstrar crédito compensável alegado pela parte embargante. 2. A alegação de excesso de execução fundada em compensação exige comprovação de crédito líquido, certo e exigível, incumbindo ao devedor o ônus da prova do fato extintivo parcial da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vetter Modas Ltda. – EPP contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Condomínio Civil Pantanal Shopping, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes os embargos executivos, reconhecendo a regularidade da execução fundada em contrato de locação de espaço comercial situado no Pantanal Shopping e concluindo, com base em prova pericial contábil, pela inexistência de excesso de execução.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de determinar a complementação do laudo pericial; (ii) ausência de resposta a quesitos formulados pela embargante, em afronta aos arts. 473, IV, e 477, §2o, do CPC; (iii) que a perícia teria se limitado a reproduzir os valores executados, sem apreciar adequadamente a alegação de crédito relativo ao CDU – cessão de direito de uso do ponto comercial; (iv) excesso de execução e ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, para acolhimento dos embargos à execução.

Nas contrarrazões de id. 354929965, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à Apelação Cível interposta por Vetter Modas Ltda. – EPP em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do Condomínio Civil Pantanal Shopping, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes os embargos executivos manejados pela ora apelante.

Consta dos autos que a execução originária foi ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de locação comercial firmado entre as partes, referente ao espaço comercial no 2099/2100 do Pantanal Shopping, destinado à exploração da marca “OSKLEN”, abrangendo débitos relativos a alugueres, taxas condominiais e fundo de promoção.

A sentença recorrida concluiu, com fundamento na prova pericial produzida nos autos, pela inexistência de excesso de execução, consignando que os pagamentos comprovadamente realizados pela embargante foram devidamente abatidos do débito executado, bem como que os encargos exigidos observavam os parâmetros contratuais pactuados entre as partes. Em consequência, julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução.

Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular deixou de determinar a complementação do laudo pericial, especialmente quanto aos quesitos relacionados ao alegado direito ao CDU – cessão de direito de uso do ponto comercial. Aduz, ainda, que a perícia teria se limitado a reproduzir os valores apresentados pela exequente, sem promover adequado encontro de contas entre os valores executados e os supostos créditos da embargante, defendendo, ao final, a existência de excesso de execução e requerendo a reforma integral da sentença.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de complementação do laudo pericial.

Conforme se extrai das razões recursais, a tese central da apelante consiste na alegação de que a perícia judicial teria desconsiderado suposto direito da embargante à compensação de valores referentes ao denominado CDU – cessão de direito de uso do ponto comercial, circunstância que, segundo sustenta, teria comprometido a regular apuração do débito executado.

Todavia, não há nulidade na prova técnica produzida nos autos.

Isso porque o alegado direito ao CDU não restou comprovado documentalmente de forma apta a demonstrar a existência de crédito líquido, certo e exigível em favor da embargante.

Ao contrário, o próprio documento invocado pela recorrente evidencia que não houve pactuação definitiva desse direito entre as partes, constando expressamente do comunicado encaminhado pela administração do Pantanal Shopping que “não existe direito a CDU”, tendo sido apenas cogitada eventual possibilidade de abatimento comercial em razão do relacionamento mantido entre as partes e da devolução da loja (id. 354928869).

Nesse contexto, não havia como exigir do expert judicial a realização de compensação fundada em crédito controvertido, não formalizado e desprovido de comprovação segura nos autos. Justamente por essa razão, não se mostrava necessária a complementação do laudo pericial pretendida pela apelante, porquanto a controvérsia relacionada ao alegado direito ao CDU extrapolava os limites objetivos da prova técnica produzida, inexistindo elementos documentais aptos a demonstrar a constituição de crédito líquido, certo e exigível passível de compensação no âmbito dos presentes embargos à execução.

A perícia judicial observou os limites objetivos da controvérsia submetida ao Juízo, realizando os cálculos com base nos documentos efetivamente constantes dos autos, nos pagamentos comprovados e nos parâmetros contratuais firmados entre as partes, concluindo pela inexistência de excesso de execução.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da sentença, uma vez que o Juízo singular formou seu convencimento a partir de prova técnica regularmente produzida, suficiente ao deslinde da controvérsia.

Superada a preliminar, igualmente não assiste razão à apelante quanto ao mérito recursal.

A prova pericial concluiu que os pagamentos comprovadamente realizados pela embargante foram devidamente considerados na planilha executiva, bem como que os encargos cobrados observaram as disposições contratuais pactuadas entre as partes.

O laudo técnico ainda consignou a existência de lançamentos favoráveis à própria embargante sem correspondente comprovação documental, circunstância que, inclusive, evidencia a possibilidade de o saldo efetivamente devido ser superior ao montante executado.

Além disso, a apelante não produziu prova apta a infirmar tecnicamente as conclusões alcançadas pelo expert judicial, limitando-se a reiterar alegações relacionadas ao suposto direito ao CDU, sem demonstrar concretamente erro de cálculo, duplicidade de cobrança ou inconsistência objetiva na apuração do débito.

Cumpre salientar, ainda, que incumbia à própria embargante comprovar o alegado fato extintivo parcial do direito do exequente, consistente na pretendida compensação decorrente do suposto crédito relacionado ao CDU, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A propósito, a jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que a alegação de quitação parcial mediante compensação exige prova robusta do fato extintivo da obrigação, não sendo suficientes documentos unilaterais ou meras tratativas negociais para descaracterizar a liquidez do débito executado, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL MEDIANTE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA . DOCUMENTOS UNILATERAIS DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por empresa embargante em sede de embargos à execução, nos quais alegou que a dívida objeto da execução estaria substancialmente quitada, restando apenas pequeno saldo a pagar, tendo em vista compensações oriundas de fornecimento de materiais e entrega de produtos. A sentença julgou improcedentes os embargos, por ausência de prova suficiente da quitação alegada, e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela embargante são suficientes para demonstrar a quitação parcial da dívida executada e, em consequência, justificar a procedência dos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR Os recibos juntados pela embargante são unilaterais, carecem de assinatura da parte exequente e apresentam vícios formais que comprometem sua validade como prova de pagamento.
Nos termos do art . 373, I, do CPC, incumbe ao devedor o ônus de provar o fato extintivo do direito do credor, ônus este não cumprido no caso concreto. O art. 320 do Código Civil exige quitação regular e válida para que se comprove o adimplemento da obrigação.
A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que a matéria discutida era eminentemente documental, tendo o Juízo a quo formado convencimento suficiente para julgamento antecipado da lide, nos termos do art . 370 do CPC. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros legais, sem abusividade, estando sua exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC 10008756220178110005, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 15.11.2025 – negritei)

Assim, inexistindo prova segura acerca do alegado direito compensável ao CDU, bem como ausente demonstração técnica de excesso de execução apta a afastar as conclusões da perícia judicial acolhidas pelo magistrado de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12%, mantida a mesma base de cálculo estabelecida na sentença, nos termos do art.

85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026